Tribunal: TJPA
Processo: 0003011-46.2014.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-18

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOIS RÃUS. PLEITO ABSOLUTÃRIO. IMPROCEDÃNCIA. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTES E APTAS. PALAVRA DA VÃTIMA. ESPECIAL RELEVÃNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS ERRONEAMENTE NEGATIVADAS. VERIFICADO. CORREÃÃO. NECESSIDADE. MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÃNEA. RECONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE DE INQUÃRITO NÃO UTILIZADOS PARA CORROBORAR A CONDENAÃÃO. MENORIDADE RELATIVA DO RÃU LEONARDO. COMPROVAÃÃO. REDUÃÃO DA PENA. OBRIGATORIEDADE. REGIME DE PENA. ALTERAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â Mostra-se incontroversa a materialidade e a autoria delitiva, restando claro nos autos que os rÃ©us, em conluio, com emprego de arma de fogo, e na companhia de um adolescente, praticaram o assalto. Tal conclusÃ£o Ã© decorrente dos depoimentos seguros das vÃtimas e dos Policiais que efetuaram a prisÃ£o em flagrante dos rÃ©us na posse da arma de fogo e da res furtiva, revelando-se acertada a decisÃ£o do juÃzo, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o.2 â Mesmo apÃ3s o ajuste das circunstÃ¢ncias judiciais, lhes resta fixado de forma desfavorÃ¡vel o vetor da culpabilidade, o que jÃ¡ Ã© suficiente para afastar a pena base de seu mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio), sendo, o quantum de pena calculado pelo juÃzo, razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais.3 â NÃ£o hÃ¡ que se reconhecer a atenuante de confissÃ£o espontÃ¢nea, quando os depoimentos prestados durante a fase de inquÃ©rito policial nÃ£o foram utilizados como razÃ£o de decidir (AgRg no HC 629.642/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021).4 â Uma vez comprovado, por meio de documento hÃ¡bil, a menoridade relativa do rÃ©u Leonardo Gomes, resta imperiosa a reduÃ§Ã£o da pena aplicada.5 â O regime inicial de cumprimento de pena imposto aos rÃ©us encontra-se nos termos do art. 33, Â§ 2Âº, alÃnea âbâ, do CP, nÃ£o reclamando qualquer reparo.6 â RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003011-46.2014.8.14.0013
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAPANEMA (3ª Vara Criminal)
APELANTES: LEONARDO LIMA GOMES e JOÃO PAULO DORNELES MARTINS - Def. Público Ivo Tiago Camara
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOIS RÉUS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTES E APTAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ERRONEAMENTE NEGATIVADAS. VERIFICADO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE DE INQUÉRITO NÃO UTILIZADOS PARA CORROBORAR A CONDENAÇÃO. MENORIDADE RELATIVA DO RÉU LEONARDO. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. OBRIGATORIEDADE. REGIME DE PENA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Mostra-se incontroversa a materialidade e a autoria delitiva, restando claro nos autos que os réus, em conluio, com emprego de arma de fogo, e na companhia de um adolescente, praticaram o assalto. Tal conclusão é decorrente dos depoimentos seguros das vítimas e dos Policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus na posse da arma de fogo e da
res furtiva
, revelando-se acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em absolvição.
2 - Mesmo após o ajuste das circunstâncias judiciais, lhes resta fixado de forma desfavorável o vetor da culpabilidade, o que já é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o quantum de pena calculado pelo juízo, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
3 - Não há que se reconhecer a atenuante de confissão espontânea, quando os depoimentos prestados durante a fase de inquérito policial não foram utilizados como razão de decidir (AgRg no HC 629.642/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021).
4 - Uma vez comprovado, por meio de documento hábil, a menoridade relativa do réu Leonardo Gomes, resta imperiosa a redução da pena aplicada.
5 - O regime inicial de cumprimento de pena imposto aos réus encontra-se nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do CP, não reclamando qualquer reparo.
6 -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatro a treze do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LEONARDO LIMA GOMES e JOÃO PAULO DORNELES MARTINS
, por meio do Órgão da Defensoria Pública, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, que os condenou, respectivamente, à pena de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pelo delito tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal - crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Consta da sentença que:
¿(...) Segundo a exordial acusatória, em 24.06.2014, cerca de 03hs, na Av. João Paulo II, em frente da faculdade ¿Panamericana¿, nesta cidade de Capanema/PA, os acusados JOÃO PAULO DORNELES MARTINS e LEONARDO LIMA GOMES, em unidade de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, dois aparelhos celulares e uma motocicleta Honda/CG Titan, placa OTF-0645, das vítimas ANGELA CRISTINA LIMA SANTOS COSTA e CAMILA DE CASSIA MONTEIRO TRINDADE.
Narra a inicial que, no dia e hora supracitados, as vítimas seguiam em via pública e, ao se aproximarem da faculdade Panamericana, foram abordadas pelos denunciados e mais um comparsa, o adolescente PAULO ROBSON COSTA DA SILVA, os quais estavam em uma motocicleta, conduzida pelo menor. Ato contínuo, o denunciado LEONARDO, portanto uma arma de fogo, ordenou que ANGELA parasse a moto e, ao temer por sua vida, a vítima parou a moto, quando então os acusados subtraíram a moto e os celulares, empreendendo fuga em seguida.
Acionada, a Polícia Militar diligenciou e localizou os réus e, ocorrendo uma perseguição, em dado momento os denunciados caíram da motocicleta, sendo capturados no bairro Areia Branca, neste município, estando em poder de LEONARDO LIMA GOMES uma arma de fogo, bem como os celulares das vítimas. ¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou os réus na forma antes deduzida (sentença às fls. 94/105).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 110/135), onde requer a absolvição dos apenados por alegada ausência de prova da materialidade (art. 386, inciso II, do CPP), ou ainda, absolvição por ausência de provas de autoria (art. 386, inciso V, do CPP), ou também, que sejam absolvidos com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Por fim, requer a reforma da dosimetria da pena, para redimensionar a reprimenda no mínimo legal, face a ocorrência de erro
in judicando,
bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (para ambos os réus), e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa do apenado Leonardo Lima Gomes
.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 136/141).

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo
¿PROVIMENTO PARCIAL para fixar a pena base no mínimo legal referente ao crime de roubo (...) para ambos os apelantes (...).¿
textuais.

É o relatório.

À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 12 de agosto de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
1 - Do pleito absolutório:

Conforme apontado pelo juízo, no
decisum
guerreado, os réus foram presos, processados e condenados por terem, no dia 24 de junho de 2014, por volta das 03:00hrs da madrugada, em unidade de desígnios, e na companhia de um adolescente, de forma consciente e voluntária, usando arma de fogo, subtraído uma motocicleta HONDA CG TITAN, além de dois aparelhos celulares, nas proximidades da faculdade ¿Panamericana¿, onde o acusado LEONARDO, anunciou o assalto, apontando um revólver em direção as vítimas, que pararam a motocicleta, e por temerem as suas vidas, entregaram o veículo aos meliantes, bem como os seus respectivos aparelhos celulares.

Os acusados foram detidos em estado de flagrância, onde foram encontrados na posse de Leonardo a arma de fogo e os celulares, como se verifica no Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 04 - apenso), no Auto de Entrega (fl. 20 - apenso), bem como pela Perícia Balística (fls. 57-59 - apenso). Os réus foram reconhecidos em juízo pelas vítimas, as quais prestaram declarações seguras e coesas a respeito do evento criminoso, corroboradas pelo testemunho de dois Policiais, além das declarações do adolescente infrator, que confessou a participação na conduta delitiva (fls.10 -11 - apenso), vejamos:

As vítimas ANGELA CRISTINA LIMA SANTOS COSTA e KAMILA DE CÁSSIA MONTEIRO TRINDADE, em juízo (fls. 84 - mídia degravada), confirmaram as declarações prestadas na fase de inquérito, enfatizando que reconhecem ambos os réus como os autores do delito, descrevendo com riqueza de detalhes a ação delituosa, enfatizando, que no momento da abordagem, um dos réus lhe agrediu (vítima Ângela) com um tapa nas costas e disse para a mesma
¿seguir seu caminho sem olhar para trás (...).¿
textuais

O Policial Militar que participou da operação que prendeu em flagrante os réus, PM RAIMUNDO SILVANO DAMASCENO, confirmou em juízo (fls. 84 - mídia degravada) os termos das declarações prestadas na delegacia, onde narrou a dinâmica dos fatos, descrevendo que os três meliantes foram abordados pelos policiais após caírem da motocicleta (em perseguição), de onde foi encontrado na posse do acusado Leonardo a arma utilizada no assalto, bem como a
res furtiva.
Disse, também, que a motocicleta roubada estava escondida em um matagal próximo ao local.

No mesmo sentido, foi o depoimento do adolescente PAULO ROBSON COSTA DA SILVA que, nos mesmo termos dos esclarecimentos prestados na fase inquisitiva, narrou que ele era quem estava dirigindo a motocicleta utilizada para a prática do crime; Confirmou que o delito de roubo com emprego de arma de fogo foi perpetrado na companhia de seus dois ¿amigos¿ Leonardo Gomes e João Paulo Martins. (mídia degravada fl. 84)

Os réus, que confessaram na fase de inquérito, por seu turno, não foram encontrados para prestar esclarecimentos em juízo.

Como se vê, é incontroversa tanto a materialidade quanto a autoria delitiva. Resta claro nos autos que os réus, na companhia de um adolescente, em conluio e com emprego de arma de fogo, praticaram o assalto, sendo tal conclusão decorrente dos depoimentos seguros das vítimas e das testemunhas.

Nessa esteira, resta acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em qualquer tipo de absolvição, de vez que os réus praticaram o delito em conluio e com emprego de violência e grave ameaça perpetrada com o uso de arma de fogo. Até porque, cabe sempre lembrar que a palavra da vítima apresenta especial relevância nos crimes dessa natureza (Apelação Penal 4551847, 4551847, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-03-09).
2 - Reforma da dosimetria da pena:

A defesa dos réus pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base de ambos os apenados seja fixada no mínimo legal, sob a justificativa de que as circunstâncias judicias não foram valoradas corretamente.

Em que pese o magistrado tenha analisado as circunstâncias judiciais de ambos os réus em uma única fundamentação, passo, nesta parte do recurso, a fazer a análise isolada da pena imposta a cada um dos réus.

Para o recorrente
João Paulo Dorneles Martins
, o juízo
a quo
fixou a pena nos seguintes termos:
¿(...) Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso ¿sub oculis¿, inicialmente a:
CULPABILIDADE:
Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).
No caso destes autos, os denunciados podiam, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optaram por praticá-la, pois ninguém os obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça.
A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos sentenciados;
ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes dos sentenciados até a data do fato;
CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões de normalidade social;
PERSONALIDADE: No mínimo inadaptadas socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos;
MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça os sentenciados
;
CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma os réus;
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.
Assim, seguindo o julgado acima delineado, necessária se faz a exasperação da pena base, não apenas pela mera aplicação do entendimento jurisprudencial, mas também pela análise in casu da conduta dos sentenciados, nos termos já expostos ao longo da fundamentação do presente decreto condenatório.
Isto posto, para
JOÃO PAULO DORNELES MARTINS
:
Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157 ̧§ 2º, I e II, CP,
fixo a pena base para o acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa,
cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado - critério mais favorável).
Em segunda fase,
inexistem agravantes ou atenuantes passíveis de consideração, pelo o que mantenho a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.
Por fim, há que se destacar que a conduta típica fora perpetrada de forma qualificada (incisos I e II do §2º do art. 157, CP), entretanto, considerando apenas uma das majorantes para exasperação da pena
em terceira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-se finalmente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.¿
Destaquei.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do apelante, o magistrado
a quo
considerou desfavorável a sua
culpabilidade
,
personalidade,
os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
do delito, para fixar sua pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa, portanto, ainda abaixo do patamar médio previsto em Lei.

Ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição de pena, aplicou o aumento de pena no mínimo de 1/3 (um terço), decorrente do reconhecimento de apenas uma majorante, chegando à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, que entendo, justa, proporcional e razoável.

Em relação à análise do art. 59 do CP, tenho que merece algumas considerações, as quais, adianto, não impactarão no
quantum
de pena.

Passo então, para a análise individualizada destes:

No que tange a
culpabilidade
, entendo que este vetor deve ser mantido negativado, já que o fato de o acusado ter praticado o delito na presença de um adolescente deve ser utilizado para elevar o grau de culpabilidade, já que não se pode ignorar que a conduta do indivíduo que se pratica delitos juntamente com um indivíduo que ainda está em formação de caráter e precisa de bons exemplos para seguir (caso dos adolescentes), apresenta maior reprovabilidade, devendo assim, ser mantido o verto como desfavorável ao réu.

Por outro lado, anoto que os vetores da
personalidade,

motivos, circunstâncias
bem como das
consequências
do delito, devem ser reformados para serem circunstâncias neutras, de vez que o magistrado sequer utilizou-se de qualquer fundamentação para reconhecer como desfavorável, ou mesmo limitou-se a negativá-los com fundamentos inerentes ao tipo penal, como, por exemplo quando afirma que o vetor da
personalidade

deve ser negativado, já que
:¿
(...) No mínimo inadaptadas socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos.¿

Na mesma esteia, o magistrado não pode afirmar, de forma genérica, sem demonstrar com base em dados concretos, que as consequências extrapenais

foram sérias, ¿
haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada (...)¿

Assim, resta, desfavorável ao réu o vetor da culpabilidade, o qual, no meu entendimento, justifica o
quantum
de pena aplicado, que se mostra razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Ademais, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Na segunda fase, não há reparos a serem feitos, já que o magistrado, embora tenha mencionado que o acusado confessou diante da autoridade policial a prática delitiva, esta não foi por ele utilizada como razão de decidir (AgRg no HC 629.642/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021).

Dessa forma, a pena imposta ao recorrente
João Paulo
se mostra em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

Para o réu
Leonardo Lima Gomes
, o magistrado, utilizando-se de idêntica fundamentação, assim impôs a pena:
¿(...) Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso ¿sub oculis¿, inicialmente a:
CULPABILIDADE:
Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).
No caso destes autos, os denunciados podiam, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optaram por praticá-la, pois ninguém os obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça.
A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos sentenciados;
ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes dos sentenciados até a data do fato;
CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões de normalidade social;
PERSONALIDADE: No mínimo inadaptadas socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos;
MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça os sentenciados
;
CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma os réus;
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.
Assim, seguindo o julgado acima delineado, necessária se faz a exasperação da pena base, não apenas pela mera aplicação do entendimento jurisprudencial, mas também pela análise in casu da conduta dos sentenciados, nos termos já expostos ao longo da fundamentação do presente decreto condenatório.
Destarte, para
LEONARDO LIMA GOMES
:
Fixo a pena base e
m 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
,
cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado - critério mais favorável).
Em segunda fase
, inexistem agravantes ou atenuantes passíveis de consideração, pelo o que mantenho a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.
Por fim, há que se destacar que a conduta típica fora perpetrada de forma qualificada (incisos I e II do §2º do art. 157, CP), entretanto, considerando apenas uma das majorantes para exasperação da pena
em terceira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-se finalmente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.¿

Destaquei.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do apelante, o magistrado
a quo
considerou desfavorável a sua
culpabilidade
,
personalidade,
os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
do delito, para fixar sua pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa, portanto, ainda abaixo do patamar médio previsto em Lei.

Ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição de pena, aplicou o aumento de pena no mínimo de 1/3 (um terço), decorrente do reconhecimento de apenas uma majorante, chegando à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, que entendo, justa, proporcional e razoável.

Em relação à análise do art. 59 do CP, tenho que novamente merece algumas considerações que não impactarão no
quantum
de pena.

No que tange a
culpabilidade
, entendo que este vetor deve ser mantido negativado, já que o fato de o acusado ter praticado o delito na presença de um adolescente deve ser utilizado para elevar o grau de culpabilidade, já que não se pode ignorar que a conduta do indivíduo que pratica delitos juntamente com um indivíduo que ainda está em formação de caráter e precisa de bons exemplos para seguir (caso dos adolescentes), apresenta maior reprovabilidade, até porque ele eram quem portava a arma de fogo, razão pela qual deve ser mantido o verto como desfavorável ao réu.

Por outro lado, anoto que os vetores da
personalidade,

motivos, circunstâncias
bem como das
consequências
do delito, devem ser reformados para serem circunstâncias neutras, de vez que o magistrado sequer utilizou-se de qualquer fundamentação para reconhecer como desfavorável, ou mesmo limitou-se a negativá-los com fundamentos inerentes ao tipo penal, como, por exemplo quando afirma que o vetor da
personalidade

deve ser negativado, já que
:¿
(...) No mínimo inadaptadas socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos.¿

Na mesma esteia, o magistrado não pode afirmar, de forma genérica, sem demonstrar com base em dados concretos, que as consequências extrapenais

foram sérias, ¿
haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada (...)¿

Assim, resta, desfavorável ao réu Leonardo o vetor da culpabilidade, o qual, no meu entendimento, justifica o
quantum
de pena aplicado, que se mostra razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Ademais, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há que se reconhecer a atenuante da confissão espontânea, já que o magistrado, embora tenha mencionado que o acusado confessou diante da autoridade policial a prática delitiva, esta não foi por ele utilizada como razão de decidir (AgRg no HC 629.642/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021). No entanto, há que se reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do CP (menoridade relativa), uma vez que o réu Leonardo possuía 19 anos a época do fato (doc. Fl. 34), razão pela qual atenuo a pena em 06 (seis) meses, passando a ser fixada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

Na terceira fase, não há reparos a serem feitos, razão pela qual aumento a pena, nos termos da sentença, em 1/3 (um terço), fixando-se finalmente em
06 (seis) anos de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.

Nessa esteira, anoto que o regime inicial de cumprimento de pena imposto (semiaberto) encontra-se nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do CP, portanto, adequado e em obediência aos ditames legais.
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para: reanalisar as circunstâncias judiciais de ambos os réus, sem impactar na pena base fixada, bem como reconhecer a atenuante de menoridade relativa do réu Leonardo Lima Gomes, e readequar a pena para o patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias multa, mantendo o regime semiaberto, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de agosto de 2021.
Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
Relator